Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704008-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIEL FERNANDES GONCALVES D E C I S Ã O Vistos, etc. Considerando o descumprimento da determinação consignada no ID 53880175, indefiro os beneplácitos da gratuidade de justiça postulada nesta sede recursal. Intime-se a sociedade empresarial apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 99, § 7o c/c art. art. 1.007, caput, ambos do Código de Ritos). Escoado o prazo assinalado, retornem-me conclusos. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator